Tribunal: TJDFT
Processo: 0702406-09.2022.8.07.0002
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS APÓS A SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL. POSSE ANTERIOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MELHOR POSSE DO RÉU. COMPROVADA.
1. A juntada de documentos novos apenas quando da interposição do apelo configura inovação recursal, salvo quando se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a sentença e comprovado pelo apelante motivo impeditivo de juntá-los anteriormente (CPC/2015 435), o que não é o caso dos autos.
2. Deve ser julgada improcedente a ação de reintegração de posse se, diante da fragilidade do acervo probatório produzido nos autos, verifica-se a ausência de comprovação inequívoca do efetivo e concreto exercício da posse esbulhada, isto é, o exercício da posse fática anterior pelo autor, conforme estabelece o art. 561, I, do CPC/2015.
3. Em se tratando de imóvel proveniente de programa habitacional cujo Termo de Concessão de Uso precário proíbe expressamente a especulação imobiliária, a realização de sucessivas vendas do bem (cessões onerosas) consiste em nítida infringência às regras do programa (Decreto n. 22.044/01 2o). No caso, tendo os réus promovido a correta destinação do imóvel desde 2009, nele edificando construção para moradia própria e residindo até os dias atuais, deve ser-lhes reconhecida a melhor posse sobre o bem, o que impede a tutela possessória vindicada pelo autor.
4. Conheceu-se parcialmente do apelo e, na parte conhecida, negou-se provimento ao recurso.